Tribunal: TRF3
Processo: 5012269-67.2018.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ALESSANDRO DIAFERIA
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 22/8/2025, Data de Publicação: 25/8/2025) – grifos acrescidos

Inteiro teor:
801/907)

5012269-67.2018.4.03.6100

DJEN Data: 14/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

2a Turma

Desembargador Federal ALESSANDRO DIAFERIA

DJEN DATA: 14/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5012269-67.2018.4.03.6100

RELATOR: ALESSANDRO DIAFERIA

APELANTE: DELOITTE TOUCHE TOHMATSU CONSULTORES LTDA.

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCELLO PEDROSO PEREIRA - SP205704-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: RODRIGO RAMOS DE ARRUDA CAMPOS - SP157768-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL DA FAZENDA NACIONAL DA 3a REGIÃO

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO DEBCAD. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. OMISSÃO EM GFIP. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. DESCONSTITUIÇÃO JUDICIAL DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO PRINCIPAL. PRINCÍPIO DE QUE O ACESSÓRIO SEGUE O PRINCIPAL. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. APELAÇÃO PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória anulatória ajuizada em face da União Federal, visando à desconstituição do Auto de Infração DEBCAD no 37.033.536-8, lavrado por suposta omissão, em GFIP, de valores pagos a empregados sob a rubrica de participação nos lucros e resultados, contabilizados pela fiscalização como bônus gerencial.

2. A autora sustentou nulidade do auto de infração por ausência de motivação, inexistência de obrigação declaratória quanto às verbas de PLR e, subsidiariamente, recálculo da multa com fundamento no art. 32-A da Lei no 8.212/1991. No curso da demanda, sobreveio decisão judicial em embargos à execução fiscal reconhecendo a inexigibilidade das contribuições previdenciárias exigidas por NFLD correlata, referente aos mesmos fatos geradores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se subsiste auto de infração por descumprimento de obrigação acessória consistente em omissão de informações em GFIP quando o crédito tributário principal, relativo às contribuições previdenciárias incidentes sobre as mesmas verbas, foi posteriormente desconstituído judicialmente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Nos termos do art. 113, § 2o, do CTN, a obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto prestações estabelecidas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos.

5. Embora detenha autonomia normativa, a obrigação acessória não possui autonomia absoluta quando a infração imputada depende diretamente da existência de fato gerador posteriormente reconhecido como inexistente ou inexigível.

6. No caso concreto, o auto de infração foi lavrado sob o fundamento de que os valores pagos a título de PLR integrariam a base de cálculo das contribuições previdenciárias e, por isso, deveriam ter sido informados em GFIP.

7. Sobreveio pronunciamento judicial, mantido em grau recursal, reconhecendo a inexigibilidade da cobrança das contribuições previdenciárias exigidas na NFLD no 37.033.538-4, correspondente à obrigação principal vinculada aos mesmos pagamentos.

8. Desconstituído o lançamento principal que servia de suporte fático-jurídico à penalidade acessória, desaparece o fundamento material da autuação, incidindo a diretriz segundo a qual o acessório segue a sorte do principal.

9. Impõe-se, assim, a reforma da sentença para julgar procedente o pedido inicial e declarar a nulidade do Auto de Infração DEBCAD no 37.033.536-8, restando prejudicada a análise das demais teses recursais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Apelação provida para reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial, declarando a nulidade do Auto de Infração DEBCAD no 37.033.536-8, invertidos os ônus sucumbenciais.

Tese de julgamento: “1. Reconhecida judicialmente a inexistência da obrigação principal, perde fundamento jurídico a penalidade aplicada por omissão declaratória relativa aos mesmos fatos geradores. 2. O princípio segundo o qual o acessório segue o principal autoriza a anulação do auto de infração acessório vinculado a lançamento principal desconstituído.”

Legislação relevante citada: CTN, art. 113, § 2o; CTN, art. 151, II; Lei no 8.212/1991, art. 32-A; CPC, art. 85, §§ 3o e 4o, II.

Jurisprudência relevante citada: TRF-6, AC 0005343-09.2006.4.01.3813/MG, Rel. Des. Fed. Miguel Angelo de Alvarenga Lopes, j. 22.8.2025, pub. 25.8.2025; TRF-4, AC 5069869-31.2015.4.04.7100/RS, Rel. Des. Luiz Carlos Canalli, 2a Turma, j. 13.6.2017.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5012269-67.2018.4.03.6100

RELATOR: ALESSANDRO DIAFERIA

APELANTE: DELOITTE TOUCHE TOHMATSU CONSULTORES LTDA.

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCELLO PEDROSO PEREIRA - SP205704-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: RODRIGO RAMOS DE ARRUDA CAMPOS - SP157768-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL DA FAZENDA NACIONAL DA 3a REGIÃO

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALESSANDRO DIAFERIA (Relator):

Trata-se de apelação cível interposta por Deloitte Touche Tohmatsu Consultores Ltda. contra sentença que, nos autos de ação declaratória anulatória ajuizada em face da União Federal, julgou improcedentes os pedidos de anulação do Auto de Infração DEBCAD no 37.033.536-8 e, subsidiariamente, de recálculo da multa com fundamento no art. 32-A da Lei 8.212/91.

Narra a autora que foi fiscalizada em outubro de 2007 e autuada por ter deixado de informar em GFIP valores pagos a título de participação nos lucros e resultados, contabilizados como bônus gerencial, tendo a multa sido fixada, após a esfera administrativa, em R$ 95.610,40. Sustentou a nulidade do auto de infração por falta de motivação suficiente, afirmando que a fiscalização não explicitou por qual razão teria considerado a PLR como verba sujeita à declaração em GFIP. Defendeu, ainda, que a PLR não integra o salário de contribuição, à luz do art. 7o, XI, da Constituição e do art. 28, § 9o, “j”, da Lei 8.212/91. Em caráter subsidiário, requereu o recálculo da multa nos termos do art. 32-A da Lei 8.212/91, por retroatividade benigna. Informou, por fim, a realização de depósito judicial integral, para suspensão da exigibilidade do crédito, com fundamento no art. 151, II, do CTN (ID 66422960).

Foi deferido o pedido de depósito judicial, com a declaração de suspensão de exigibilidade do crédito discutido desde a realização do depósito (ID 66422972).

A União apresentou contestação, na qual sustentou que houve omissão parcial de remuneração dos segurados empregados, em razão do pagamento de verbas classificadas sob os códigos 235 e 239, apontadas como complemento de bônus e bônus gerencial, fornecidas em desacordo com os requisitos da Lei 10.101/00. Afirmou que, por isso, houve reflexo nas contribuições sociais e patronal, dando ensejo à lavratura do auto de infração por descumprimento de obrigação acessória de informar todos os fatos geradores em GFIP (ID 66422974).

Sobreveio sentença de improcedência, na qual o juízo de origem entendeu, em síntese, que a controvérsia remanescente dizia respeito à participação do sindicato na negociação da PLR, concluindo que a autora não afastou a afirmação de que, não tendo havido acordo ou convenção coletiva, inexistiu comissão paritária integrada também por representante indicado pelo sindicato. No tocante ao pedido subsidiário, assentou que não se demonstrou, concretamente, a incidência de multa mais benéfica à luz do art. 32-A da Lei 8.212/91, registrando que já havia, no âmbito administrativo, comparação entre a legislação originária e a superveniente, com conclusão pela maior benignidade da multa originária (ID 66422980).

A autora opôs embargos de declaração, alegando omissão da sentença quanto à efetiva participação do sindicato na negociação dos planos de PLR, quanto à aplicação da multa mais benéfica do art. 32-A da Lei 8.212/91 e quanto à existência de depósito judicial integral apto a suspender a exigibilidade do crédito (ID 66422984).

Os embargos foram parcialmente acolhidos. O juízo rejeitou a alegada omissão quanto aos requisitos da PLR e quanto ao art. 32-A, mas manteve a suspensão da exigibilidade do débito, em razão da existência de depósito judicial integral, com fundamento no art. 151, II, do CTN (ID 66422985).

Na apelação, a autora reitera a tese de nulidade do auto de infração por falta de fundamentação, sustenta a regularidade dos planos de PLR e a efetiva participação do sindicato nas negociações, e pugna, subsidiariamente, a necessidade de recálculo da multa com base no art. 32-A da Lei 8.212/91 (ID 66422989),

A União apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença (ID 66422994).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALESSANDRO DIAFERIA (Relator):

Trata-se de apelação interposta por DELOITTE TOUCHE TOHMATSU CONSULTORES LTDA. contra sentença que julgou improcedente a ação anulatória ajuizada em face da União Federal, proposta para desconstituir o Auto de Infração DEBCAD no 37.033.536-8, lavrado em razão do alegado descumprimento de obrigação acessória consistente na omissão, em GFIP, de fatos geradores de contribuições previdenciárias incidentes sobre valores pagos a empregados sob a rubrica de participação nos lucros e resultados – PLR, contabilizados pela fiscalização como bônus gerencial.

Na espécie, a contribuinte foi autuada por meio da NFLD no 37.033.538-4, lavrada para exigir contribuições previdenciárias supostamente incidentes sobre valores pagos a empregados a título de participação nos lucros ou resultados – PLR, correspondente à obrigação principal, e por meio do Auto de Infração DEBCAD no 37.033.536-8, fundado na ausência de informação, em GFIP, desses mesmos valores, considerados pela fiscalização como fatos geradores de contribuições previdenciárias, correspondente à obrigação acessória.

Sucede que, supervenientemente ao ajuizamento da presente ação anulatória do Auto de Infração DEBCAD no 37.033.536-8 (obrigação acessória), proposta em 24/05/2018, sobreveio pronunciamento judicial nos Embargos à Execução Fiscal no 0008836-88.2018.4.03.6182, opostos em 12/06/2018, por meio dos quais se discutia justamente a exigibilidade do crédito constituído na NFLD no 37.033.538-4 (obrigação principal).

Nos autos dos embargos à execução fiscal, foi reconhecida a inexigibilidade da cobrança da contribuição previdenciária incidente sobre os valores pagos a título de participação nos lucros ou resultados, entendimento posteriormente mantido em grau recursal por este e. Tribunal. Desse modo, tem-se que o lançamento principal que serviu de pressuposto fático-jurídico para a lavratura do auto de infração ora impugnado foi judicialmente desconstituído.

Pois bem.

O Código Tributário Nacional, em seu artigo 113, § 2o, estabelece que a obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos.

Deve-se reconhecer, no entanto, que, embora dotadas de autonomia normativa, as obrigações acessórias não ostentam autonomia absoluta. Isso porque, nas hipóteses em que a infração imputada decorre diretamente da ausência de declaração de fatos geradores posteriormente reconhecidos judicialmente como inexistentes ou inexigíveis, deve prevalecer o princípio segundo o qual o acessório segue o principal.

Nesse sentido:

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ISOLADA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO PRINCIPAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por SH Construção e Incorporação Ltda contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal opostos em face do INSS, nos autos da execução fiscal n.o 2006.38.13 .005358-2, cujo objeto é a cobrança de multa isolada decorrente de descumprimento de obrigação acessória prevista no art. 32, II, da Lei no 8.212/91.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a multa isolada por descumprimento de obrigação acessória pode subsistir quando o crédito tributário principal a que estava vinculada foi extinto judicialmente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A execução fiscal trata exclusivamente de multa decorrente de auto de infração lavrado com fundamento no art. 32, II, da Lei no 8.212/1991.

4. O crédito principal vinculado foi desconstituído em execução fiscal conexa (n.o 2006.38.13 .005357-9), com base em perícia contábil que atestou a regularidade da escrituração mantida pelos contribuintes à época dos fatos.

5. Em observância ao princípio do direito tributário segundo o qual o acessório segue a sorte do principal (accessorium sequitur principale), não subsiste fundamento jurídico para a manutenção da penalidade após a extinção da obrigação principal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: A multa isolada por descumprimento de obrigação acessória não subsiste quando o crédito tributário principal é extinto judicialmente, por força do princípio segundo o qual o acessório segue a sorte do principal.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8 .212/1991, art. 32, II; CTN, art. 113, § 2o. Jurisprudência relevante citada: TRF-4, AC 5069869-31 .2015.4.04.7100/RS, Rel . Des. Luiz Carlos Canalli, Segunda Turma, j. 13.06 .2017

(TRF-6 - AC: 00053430920064013813 MG, Relator.: MIGUEL ANGELO DE ALVARENGA LOPES, Data de Julgamento: 22/8/2025, Data de Publicação: 25/8/2025) – grifos acrescidos

TRIBUTÁRIO. TRIBUTO DECLARADO INCONSTITUCIONAL POR DECISÃO DO STF. EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA PRINCIPAL. INSUBSISTÊNCIA DA OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.

1. As obrigações acessórias têm por fundamento o interesse da arrecadação ou da fiscalização de tributo, nos termos do art. 113, § 2o, do CTN, tendo como escopo tornar possível a apuração e o recolhimento efetivo do tributo e, assim, o devido cumprimento da obrigação tributária principal.

2. A obrigação acessória somente subsiste como meio para a realização da principal, não havendo justificativa para a sua exigência diante da extinção da obrigação de pagar o tributo. A sorte da obrigação acessória segue, nesse sentido, a mesma da principal.

(TRF-4 - AC: 50698693120154047100 RS, Relator.: LUIZ CARLOS CANALLI, Data de Julgamento: 13/6/2017, 2a Turma).

In casu, o Auto de Infração foi lavrado ao fundamento de que os valores pagos a título de PLR integrariam a base de cálculo das contribuições previdenciárias e, por conseguinte, deveriam ter sido informados em GFIP. Se, contudo, o próprio crédito tributário principal relacionado a tais verbas foi desconstituído judicialmente, reconhecendo-se a inexigibilidade da exação, desaparece o suporte material da penalidade aplicada por omissão declaratória.

Nessa perspectiva, não subsiste fundamento jurídico para manutenção isolada da sanção acessória quando essa se encontra intrinsecamente vinculada à exigência principal posteriormente afastada. Incide, no caso, a diretriz segundo a qual, reconhecida a inexistência do tributo que justificaria a informação omitida, resta esvaziada a própria razão de ser da penalidade decorrente da alegada omissão.

Dito isso, deve-se reconhecer a perda superveniente do fundamento jurídico da autuação e, por conseguinte, dar provimento à apelação para reformar a r. sentença e julgar procedente o pedido inicial, a fim de declarar a nulidade do Auto de Infração DEBCAD no 37.033.536-8, restando prejudicada a análise dos demais argumentos deduzidos pela apelante em suas razões recursais.

Invertidos os ônus sucumbenciais, condeno a União Federal ao pagamento de honorários advocatícios, a serem fixados em liquidação, nos percentuais mínimos previstos no artigo 85, §§3o e 4o, II, do CPC.

É o suficiente.

Ante o exposto, dou provimento à apelação, nos termos da fundamentação.

É voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO DEBCAD. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. OMISSÃO EM GFIP. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. DESCONSTITUIÇÃO JUDICIAL DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO PRINCIPAL. PRINCÍPIO DE QUE O ACESSÓRIO SEGUE O PRINCIPAL. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. APELAÇÃO PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória anulatória ajuizada em face da União Federal, visando à desconstituição do Auto de Infração DEBCAD no 37.033.536-8, lavrado por suposta omissão, em GFIP, de valores pagos a empregados sob a rubrica de participação nos lucros e resultados, contabilizados pela fiscalização como bônus gerencial.

2. A autora sustentou nulidade do auto de infração por ausência de motivação, inexistência de obrigação declaratória quanto às verbas de PLR e, subsidiariamente, recálculo da multa com fundamento no art. 32-A da Lei no 8.212/1991. No curso da demanda, sobreveio decisão judicial em embargos à execução fiscal reconhecendo a inexigibilidade das contribuições previdenciárias exigidas por NFLD correlata, referente aos mesmos fatos geradores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se subsiste auto de infração por descumprimento de obrigação acessória consistente em omissão de informações em GFIP quando o crédito tributário principal, relativo às contribuições previdenciárias incidentes sobre as mesmas verbas, foi posteriormente desconstituído judicialmente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Nos termos do art. 113, § 2o, do CTN, a obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto prestações estabelecidas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos.

5. Embora detenha autonomia normativa, a obrigação acessória não possui autonomia absoluta quando a infração imputada depende diretamente da existência de fato gerador posteriormente reconhecido como inexistente ou inexigível.

6. No caso concreto, o auto de infração foi lavrado sob o fundamento de que os valores pagos a título de PLR integrariam a base de cálculo das contribuições previdenciárias e, por isso, deveriam ter sido informados em GFIP.

7. Sobreveio pronunciamento judicial, mantido em grau recursal, reconhecendo a inexigibilidade da cobrança das contribuições previdenciárias exigidas na NFLD no 37.033.538-4, correspondente à obrigação principal vinculada aos mesmos pagamentos.

8. Desconstituído o lançamento principal que servia de suporte fático-jurídico à penalidade acessória, desaparece o fundamento material da autuação, incidindo a diretriz segundo a qual o acessório segue a sorte do principal.

9. Impõe-se, assim, a reforma da sentença para julgar procedente o pedido inicial e declarar a nulidade do Auto de Infração DEBCAD no 37.033.536-8, restando prejudicada a análise das demais teses recursais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Apelação provida para reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial, declarando a nulidade do Auto de Infração DEBCAD no 37.033.536-8, invertidos os ônus sucumbenciais.

Tese de julgamento: “1. Reconhecida judicialmente a inexistência da obrigação principal, perde fundamento jurídico a penalidade aplicada por omissão declaratória relativa aos mesmos fatos geradores. 2. O princípio segundo o qual o acessório segue o principal autoriza a anulação do auto de infração acessório vinculado a lançamento principal desconstituído.”

Legislação relevante citada: CTN, art. 113, § 2o; CTN, art. 151, II; Lei no 8.212/1991, art. 32-A; CPC, art. 85, §§ 3o e 4o, II.

Jurisprudência relevante citada: TRF-6, AC 0005343-09.2006.4.01.3813/MG, Rel. Des. Fed. Miguel Angelo de Alvarenga Lopes, j. 22.8.2025, pub. 25.8.2025; TRF-4, AC 5069869-31.2015.4.04.7100/RS, Rel. Des. Luiz Carlos Canalli, 2a Turma, j. 13.6.2017.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, dar provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ALESSANDRO DIAFERIA

Relator do Acórdão